Tribunal: TJSP
Processo: 2218120-78.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814774
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2218120-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Cândido Mota, em que é impetrante
JOÃO LUCAS DE LIMA SILVA e Paciente JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2218120-78.2020.8.26.0000 -Voto no 008217
2
VOTO:
008217
HABEAS CORPUS: 2218120-78.2020.8.26.0000
IMPETRANTE:
JOÃO LUCAS DE LIMA SILVA
PACIENTE:
JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA
COMARCA:
CÂNDIDO MOTA 2a VARA
(Processo de origem: 1500254-29.2020.8.26.0120)
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE.
1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual.
Cabimento da prisão preventiva. Fundamentação idônea na
origem. Prisão flagrancial do paciente que, em tese,
transportava, para fins de tráfico ilícito, 33 tijolos de cocaína,
com peso aproximado de 32,4kg, sem autorização e em
desacordo com determinação legal. Gravidade concreta do
delito imputado. Risco que a liberdade do paciente traz à
persecução penal e ao meio social. Elementos concretos
indicativos de que a soltura do paciente colocará em risco a
ordem pública e a instrução criminal. 2. Insuficiência, ao menos
por ora, da imposição de medidas de contracautela diversas
(artigo 319 do CPP). 3. Eventuais predicados pessoais não geram
direito à liberdade, mormente quando presentes os pressupostos
e fundamentos que legitimam a imposição da prisão cautelar. 4.
Inexistência de contrariedade à Recomendação CNJ no 62/2020
meramente administrativa
ou ao decidido na ADPF 347,
sobretudo porque não há comprovação de que fora do cárcere o
paciente, acusado de crime equiparado a hediondo pelo texto
constitucional, estaria em melhores condições de isolamento em
relação à situação atual, ou que estaria privado do devido
acompanhamento médico no cárcere. 5. Sendo a prisão
preventiva decretada com estrita observância da sistemática
processual vigente, não há que se falar em ofensa ao princípio
constitucional da presunção de inocência ou da dignidade da
pessoa humana. 6. Ordem denegada.
O Advogado JOÃO LUCAS DE LIMA SILVA
impetra o presente writ de habeas corpus repressivo com pedido de liminar, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2218120-78.2020.8.26.0000 -Voto no 008217
3
favor de JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA, alegando constrangimento ilegal por
parte do MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA JUDICIAL DA COMARCA DE
CÂNDIDO MOTA, que converteu a prisão em flagrante do paciente em
preventiva, e a manteve, no processo de autos no 1500254-29.2020.8.26.0120,
em que ele foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40,
inciso V, da Lei no 11.343/06 (tráfico de drogas majorado).
Requer, liminarmente e ao final, a
revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que substituída por medidas
de contracautela, alegando ausência dos requisitos da prisão cautelar e
presença dos da liberdade provisória. Sustenta que a decisão que converteu a
prisão em flagrante do paciente em preventiva carece de fundamentação
idônea. Aduz que a segregação provisória é medida excepcional e o paciente é
primário, possui bons antecedentes, residência e emprego fixos, é arrimo de
família e confessou a imputação que lhe é dirigida, mostrando-se arrependido.
Em reforço à sua argumentação, remete ao cenário de pandemia de COVID-19
atualmente vivenciado, fazendo menção, dentre o mais, ao teor da
Recomendação CNJ no 62/2020 e ao fato de o paciente ser portador de doença
crônica, qual seja, hipertensão arterial sistêmica, o que contribui para o
agravamento do risco à sua saúde. Invoca ofensa ao princípio da presunção de
inocência (fls. 1/20).
A liminar foi indeferida (fls. 99/103) e as
informações de praxe prestadas pela autoridade apontada como coatora (fls.
106/107), tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça, em respeitável parecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2218120-78.2020.8.26.0000 -Voto no 008217
4
lançado nos autos, opinado pela denegação da ordem (fls. 110/126).
É o relatório.
Pelo que consta dos autos digitais do
processo de origem, o paciente foi preso em flagrante no dia 5 de agosto de
2020 (fls. 1/4, daqui em diante sempre dos autos digitais do processo de
origem) e, por r. decisão proferida em 06.08.2020, teve a prisão flagrancial
convertida em preventiva para garantia da ordem pública e conveniência da
instrução criminal (fls. 66/67). A prisão processual do paciente fora mantida
nas decisões prolatadas nos dias 12 de agosto de 2020 (fls. 186) e 17 de
setembro de 2020 (fls. 276/277)
Foi denunciado pela prática do crime
previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porquanto, em tese, no dia 5 de
agosto de 2020, por volta das 11h30min, na Cidade de Cândido Mota,
transportava, para consumo de terceiros, 33 tijolos de cocaína, pesando 32,4kg
(trinta e dois quilos e quatrocentos gramas), sem autorização e em desacordo com
determinação legal.
Não
há
ilegalidade
passível
de
correção na prisão preventiva do paciente.
De
proêmio,
observo
que
as
respeitáveis decisões de primeiro grau, tanto a que converteu a prisão
flagrancial do paciente em preventiva (fls. 66/67) como as que a mantiveram
(fls. 186 e 276/277), estão satisfatoriamente fundamentadas (CF, art. 93, IX),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2218120-78.2020.8.26.0000 -Voto no 008217
5
inclusive quanto à necessidade concreta da prisão processual (CPP, art. 315),
tendo em vista não só a gravidade do crime imputado ao paciente (tráfico ilícito
de entorpecentes), mas também o risco que a liberdade de locomoção dele traz
à efetividade da persecução penal e, sobretudo, ao meio social.
Do exame dos autos, verifica-se que a
prisão preventiva, além de ser cabível (CPP, art. 313, I), por se tratar de
imputação de crime doloso cuja pena máxima supera quatro anos, é necessária.
Afinal, estão presentes os pressupostos e preenchidos os requisitos da custódia
cautelar (CPP, art. 312, caput), haja vista que há prova da materialidade dos
delitos e indícios suficientes de autoria. Trata-se de tráfico ilícito de entorpecentes,
crime equiparado a hediondo pelo texto constitucional (CF, art. 5o, XLIII), de
natureza gravíssima, que prejudica a saúde da população, gera inegável
desassossego social e atenta contra bem jurídico fundamental (saúde
pública), trazendo grave inquietação e clamor público, razão pela qual o MM.
Juízo de origem, em decisões devidamente fundamentadas, converteu a prisão
flagrancial do paciente em preventiva e a manteve, para garantia da ordem
pública e preservação da instrução criminal.
Ademais, a gravidade concreta do
delito imputado ao paciente também justifica e legitima a manutenção da prisão
cautelar. Segundo o apurado, “[...] policiais militares atuavam em fiscalização em
combate ao tráfico de drogas, quando visualizaram o caminhão com placa
NVC0A28, da Cidade de Ponta Porã MS e deram sinal de parada obrigatória ao
condutor, momento em que solicitaram a documentação pessoal e do veículo e nada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2218120-78.2020.8.26.0000 -Voto no 008217
6
de ilícito foi constatado. Entretanto, os policiais militares notaram comportamento
anormal do condutor, identificado como o ora denunciado JOSÉ ROBERTO e, diante
da atitude suspeita, iniciaram busca veicular e no local destinado à cozinha do
motorista localizaram um compartimento falso, contendo em seu interior, 33
(trinta e três) tijolos de cocaína. Ao ser questionado pelos policiais militares o
denunciado confessou que pegou o caminhão carregado com a droga na
cidade de Dourados MS, passando pela cidade de Maringá PR, onde
descarregou uma carga, depois se dirigiu até esta Comarca de Cândido Mota,
onde carregou milho que seria destinado até a cidade de Santos SP, local
onde iria descarregar a droga, esclarecendo que receberia R$8.000,00 (oito
mil reais) pelo serviço.” (fls. 220/222, destaquei).
A propósito, consoante destacado pela
douta autoridade apontada como coatora, o paciente “foi preso em flagrante
levando consigo 33 (trinta e três) tijolos de cocaína, com peso total de 32,4kg
(trinta e dois quilos e quatrocentos gramas), informando aos policiais que
pegou o caminhão carregado com a droga em Dourados/MS, passou por
Maringá/PR e que iria descarregar em Santos/SP e que receberia
R$8.000,00 pelo serviço” (fls. 66/67, destaquei).
Diante de tal contexto, não se mostra
recomendável a substituição da prisão cautelar por medidas de contracautela
diversas do cárcere (CPP, art. 319). Nesse sentido, aliás, já decidiu o Excelso
Supremo Tribunal Federal:
“A gravidade in concreto do delito aliada à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2218120-78.2020.8.26.0000 -Voto no 008217
7
periculosidade do agente evidenciada, no caso dos autos,
pela grande quantidade de droga apreendida
e à
necessidade de acautelamento do meio social constituem
motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a
fim de garantir-se a ordem pública. Precedentes: HC
113.184, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo
Lewandowski, DJ de 04.09.12; HC 101.132, Primeira Turma,
Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJ de 1o.07.11;
HC 94.872, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau,
DJ de 19.12.08” (STF, Primeira Turma, HC 113.186/SP,
Relator Luiz Fux, j. em 09.04.2013, DJE de 03.05.2013).
Registra-se que eventuais predicados
pessoais da pessoa custodiada cautelarmente (v.g primariedade, bons
antecedentes, emprego fixo e residência fixa), não se afiguram suficientes a
afastar a prisão preventiva, especialmente quando verificada a necessidade da
prisão processual. Não é outro o posicionamento adotado pela Egrégia Corte
Suprema:
“As condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência
fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia
antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de
ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da
medida extrema”. (STF Primeira Turma, RHC 114.589/MS.
Relator Ministro Luiz Fux, j. 24.09.2013, DJe de 16.10.2013).
Convém pontuar que o atual contexto
social e sanitário não pode servir como subterfúgio para a prática de delitos ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2218120-78.2020.8.26.0000 -Voto no 008217
8
afrouxamento das medidas necessárias à preservação concreta da ordem
pública, impondo-se a prisão preventiva nos casos em que preenchidos seus
requisitos e desde que não esteja demonstrado risco efetivo à integridade física
do preso, como ocorre no presente caso.
Nesse contexto, embora o paciente seja
portador de hipertensão arterial, a manutenção de sua prisão não implica
qualquer contrariedade à Recomendação CNJ no 62/2020 que de mera
recomendação se trata , sobretudo porque inexistem indícios de que tal
medida represente risco agravado à sua integridade física. Aliás, conforme bem
pontuado na última decisão que manteve o claustro cautelar, “... em que pese o
acusado ter apresentado documento médico, afirmando que sofre de
hipertensão arterial, o que acarretaria, em tese, maior risco diante da epidemia
que assola o país, certo é que o próprio laudo médico menciona que a condição
de saúde do acusado é estável, e que o mesmo tem recebido o tratamento
médico adequado dentro do estabelecimento prisional, sendo atendido em suas
necessidades de saúde (fls. 276).
Assim, conclui-se que os argumentos
deduzidos pelo douto impetrante, notadamente aqueles relacionados à
enfermidade da qual padece o paciente (hipertensão arterial), não são
suficientes à modificação daquele entendimento. Ao revés, o fato de o paciente
contar com suporte médico e medicamentoso no cárcere reforça a conclusão de
que, no atual cenário, deva permanecer no local em que se encontra, cabendo
salientar que, nessas condições, encontra-se em posição até mais favorecida do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2218120-78.2020.8.26.0000 -Voto no 008217
9
que aquela experimentada por boa parte da população, que não tem acesso a
pronto atendimento médico e corre risco de contágio pelo coronavírus, ao
deslocar-se às unidades de saúde.
Em síntese, inexistindo comprovação de
que o paciente no local em que se encontra recolhido não receberá assistência
de saúde, se necessária for, e menos ainda de que estará mais bem resguardado
em sua saúde se em seu domicílio do que onde se encontra recolhido, ou
qualquer outra evidência de que a manutenção de sua prisão implica em risco
agravado à sua integridade física, a ponto de justificar a relativização de
relevantes valores afetos à sociedade em geral, não há que se falar em
constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente remédio heroico.
De outra parte, observo que a prisão
cautelar não fere o princípio da presunção de inocência, porquanto a
Constituição Federal, que previu expressamente a possibilidade de prisão
flagrancial e por ordem judicial fundamentada, não revogou as disposições do
Código de Processo Penal que tratam da matéria (TJSP, HC 79.434, RTJSP
121/352; TACrimSP, HC 184.636, RT 649/275; TJSP, HC 95.377, RT 658/293 e
RJTJSP 128/537; STJ, RHC 787, 5a Turma, RT 662/347; STJ, RHC 1.322, 6a
Turma, DJU 2.9.91, p. 11822). Em suma, o princípio constitucional da presunção
de inocência não desautoriza a imposição das diversas prisões processuais,
desde que presentes os seus pressupostos e requisitos legais (CPP, art. 312,
caput), a fim de resguardar a efetividade da investigação criminal ou do
processo penal ou, ainda, tutelar o meio social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2218120-78.2020.8.26.0000 -Voto no 008217
10
Dessa forma, não houve violação ao
princípio constitucional da presunção de inocência, pois, como bem preleciona o
festejado professor Júlio Fabbrini Mirabete (in Código de Processo Penal
Interpretado, Ed. Atlas, 6a ed., pág. 409), o Colendo Superior Tribunal de Justiça
já decidiu que “a presunção de inocência (Constituição Federal, Art. 5o, LVII) é
relativa ao Direito Penal, ou seja, a respectiva sanção somente pode ser aplicada
após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Não alcança os institutos do
Direito Processual, como a prisão preventiva. Esta é explicitamente autorizada
pela Constituição da República (Art. 5o, LXI)” (RT 686/388). De igual teor
julgamentos do Supremo Tribunal Federal (RT 697/386).
Sob a mesma ótica, uma vez comprovada
a necessidade de manutenção da custódia cautelar do paciente, à luz dos
requisitos previstos em lei, também não há falar-se em afronta ao princípio da
dignidade da pessoa humana.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO
A ORDEM.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora